Tribunal: TJDFT
Processo: 0729586-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729586-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DOS CONDOMINIOS PREMIER RESIDENCE, LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE, E SUBCONDOMINIOS APELADO: PREMIER RESIDENCE, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 55160631, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 03a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora